Tribunal: STF
Processo: RE 1178014
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA EXECUÇÃO - Decisão que reconheceu a aplicabilidade da Súm. Vinc. nº 17, de 10/11/2.009, do STF, aos juros do débito em execução Pleito de reforma da decisão para que seja afastada a aplicação da referida súmula - Cabimento - JUROS DE MORA - Impossibilidade da incidência da súmula supra - Constatado o inadimplemento no pagamento do precatório durante o período previsto no art. 100, §1º, da CF, fica autorizada a incidência de juros de mora desde a sua expedição - Hipótese em que o pagamento do precatório ocorreu anos após a expedição do ofício requisitório - Possibilidade da incidência de juros de mora - AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para afastar a aplicação da Súm. Vinc. nº 17, de 10/11/2.009, do STF.”



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 100, § 5º (antigo § 1º), da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado, ao permitir a incidência de juros até o efetivo pagamento, não está alinhado à orientação desta Suprema Corte.



    Isso porque no julgamento do Tema nº 1.037 da repercussão geral (RE 1.169.289, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2020), foi firmada a seguinte Tese:  



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.”   



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO DE GRAÇA EM CASO DE INADIMPLEMENTO. INVIABILIDADE. TEMA 147 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição da República. 2. Apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios e, tampouco nessa hipótese, há possibilidade de retroação dos juros também sobre o prazo constitucional de pagamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na origem.” (ARE 1160013 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 02-07-2021)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo e Constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento após o período de graça constitucional. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. 3. A Suprema Corte também já pacificou o entendimento de que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência de sua jurisprudência. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (RE 1284810 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma,  DJe 15-03-2022) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a incidência de juros de mora no período de que trata o art. 100, § 5º, da Constituição, na forma do entendimento fixado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema nº 1.037 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente